Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728374-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA AGRAVADO: WESLEY QUEIROZ DE MORAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALMEIDA E ALMEIDA S/S LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos no 0718878-98.2021.8.07.0009, indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão de bens móveis no imóvel da parte ora agravada e o de produção de prova testemunhal (ID 200653959, 195890614). Em síntese, narra a agravante que os mandados de imissão na posse juntados aos autos não contemplam todas as salas do imóvel do agravado, onde alega que estão os bens móveis deixados, em especial as salas 01/02. Em razão disso, aduz ser necessária a verificação total do imóvel em seu estágio atual, para conferir se os bens ainda estão lá, e a produção de prova testemunhal, para fornecer informações sobre o imóvel e sobre os bens que o guarneciam à época dos fatos. Destaca que, diversamente do que constou na decisão agravada, o decurso de longo prazo da desocupação do imóvel corrobora o perigo de dano. Ademais, assinala que se não há prova de que os bens foram devolvidos é urgente a diligência no local. Argumenta que estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, razão por que pugna pelo deferimento de tutela antecipada e de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para determinar a verificação do imóvel referido nos autos e para deferir a oitiva da testemunha indicada na petição ID 194172269 dos autos de origem. Sem preparo. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 115771556). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 200653959, origem), no que interessa ao objeto do recurso, in verbis: De início, em relação ao pedido de deferimento de tutela de urgência cautelar, a fim de que seja determinada a expedição de mandado de busca e apreensão visando preservar os aparelhos e equipamentos discriminados na inicial, nada a prover, eis que o pedido carece do requisito de perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado pela parte autora na inicial, houve a desocupação do imóvel – que o requerente usava como depósito para guardar os bens elencados na inicial – em 2014, de maneira que o pedido de liminar cautelar, após mais de dez anos dos fatos ora tratados, mostra-se incompatível a alegação de perigo na demora da obtenção da tutela jurisdicional. Além do mais, a negativa do pedido não representa prejuízo à parte autora, já que, na impossibilidade da devolução dos bens perseguidos neste feito, há a possibilidade de que a obrigação seja convertida em perdas e danos. Logo, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada cautelar deduzido pela autora, por ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC. No mais, a parte autora apresenta embargos de declaração, argumentando que o ato decisório de ID. 195890614 fora omisso. Recebo os embargos de declaração, porquanto tempestivos. Entretanto, no mérito, não há vício a ser suprido, na medida em que a decisão embargada expressamente fundamentou a inutilidade da produção de prova testemunhal, pois a matéria deduzida nos autos deve ser comprovada por prova documental, pouco servindo oitiva de testemunha sobre fatos que ocorreram há mais de dez anos. Em acréscimo, denota-se ser desnecessário, de igual forma, a expedição de mandado de constatação de imóvel, uma vez que, como já dito mais de uma vez no presente ato decisório, a imissão da parte requerida na posse no referido imóvel ocorreu há mais de uma década, sendo completamente esperado, portanto, que o bem já tenha sido alugado para terceiros e que já não mais se encontre da forma que fora alugado para a parte autora, ou, inclusive, que não contenha mais os móveis listados no ID. 114800687. O mandado de constatação não teria o condão, portanto, de demonstrar a situação do imóvel quando da desocupação. Isto posto, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser feita por recurso próprio de cognição ampla. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, em razão de inexistir qualquer vício a ser sanado. Por fim, levando-se em consideração que a parte autora juntou aos autos o cumprimento de mandado nas demais lojas que alugava da parte requerida (IDs. 196830373 e seguintes), reputo que o processo está maduro para julgamento, não sendo necessárias novas provas ou diligências. No tocante ao pleito liminar voltado à produção de prova testemunhal (ID 194172269 do processo referência), o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil estabelece que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015, contudo, restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC) (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação só é aplicável às situações que não possam aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, salvo em situações excepcionais, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova, porquanto a questão pode ser suscitada, caso deseje a recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Não há como se presumir que o indeferimento da prova incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa. Fato é que, sobrevindo sentença desfavorável, a agravante pode suscitar em preliminar de apelação eventual cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento das provas requeridas, pois a matéria não está sujeita à preclusão e não é possível falar em prejuízo neste momento processual, até porque o processo não está destituído de provas, conforme se observa, por exemplo, dos IDs 195890617, 196189667, 196189666, 196830373, 196830375, 196830377 a 196830381. Por fim, importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. Na espécie, o magistrado entendeu pela impertinência dos pedidos de produção de novas provas, entendendo pela suficiência das existentes para a análise do feito. De mais a mais, não há urgência para aferição da pertinência probatória. Com isso, não conheço do recurso no que se refere ao pedido de produção de prova testemunhal (art. artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT). Relativamente ao pedido de expedição de mandado de busca e apreensão de bens móveis e verificação do imóvel, a despeito das razões recursais, não vislumbro, por ora, a urgência alegada, razão por que é inviável a concessão de tutela antecipada ou mesmo de efeito suspensivo. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Dos mandados de imissão na posse juntados aos autos de origem pela agravante, é possível extrair que o imóvel, juntamente com os bens que o guarneciam, foi abandonado em 2014 pela agravante, (ID 196830377, 196830375, 196830373, 195890617) ou antes, já que, no mandado de ID 196830377, constou a informação de que havia mais de um ano que o local estava fechado, tal circunstância afasta a alegação urgência, porquanto há um lapso temporal de 10 (dez) anos entre a imissão do agravado na posse do imóvel e o requerimento de busca e apreensão/averiguação, o que é incompatível com a urgência referida no art. 300 do CPC, que exige perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A concessão de tutela provisória sujeita-se à existência cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora. Ausente um dos requisitos, é inviável a concessão da tutela antecipada pretendida. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso no que se refere ao pedido de produção de prova testemunhal (art. artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT) e, quanto ao mais, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada/efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator